Tribunal: STJ
Processo: 0050825-74.2017.8.13.0143
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917655 - MG (2025/0145870-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DANIELA CECILIA VELOSO FRANCO
AGRAVANTE
: VALDIMON FRANCISCO BRANDAO
ADVOGADOS
: EUZILEY EYKO ITO - MG156519
THALES DE OLIVEIRA CARDOSO BOAVENTURA - MG151569
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICARPA LTDA. - SICOOB
CREDICARPA
ADVOGADOS
: VINICIUS MAGALHAES GOMES - MG222279
MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA - MG045028
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III,
DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado em desacordo com os requisitos
preconizados pelo art. 932, III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência da Súmula n. 7 desta Corte).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49485206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/08/2025 14:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 48065dc6-ff28-4239-afac-78994447184f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917655 - MG (2025/0145870-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DANIELA CECILIA VELOSO FRANCO
AGRAVANTE
: VALDIMON FRANCISCO BRANDAO
ADVOGADOS
: EUZILEY EYKO ITO - MG156519
THALES DE OLIVEIRA CARDOSO BOAVENTURA - MG151569
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICARPA LTDA. - SICOOB
CREDICARPA
ADVOGADOS
: VINICIUS MAGALHAES GOMES - MG222279
MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA - MG045028
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I,
DO CPC/73). AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo art.
932, III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
fundamentos
da
respectiva
inadmissibilidade
(incidência
da Súmula n. 7 desta Corte).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DANIELA CECILIA
VELOSO FRANCO e outro (DANIELA e outro) contra decisão do Des. Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou seguimento ao recurso
especial com base na aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do inconformismo, DANIELA e outro afirmam a inaplicabilidade
da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que se cuida de revaloração jurídica de prova.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.225-1.234).
Documento eletrônico VDA49082023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:33
Código de Controle do Documento: bbe6961a-3139-4529-abf2-5b7637250f28

É o relatório.
VOTO

O recurso não merece conhecimento.
Da análise do presente inconformismo se verifica que o agravo em recurso
especial não se dirigiu especificamente contra todos os fundamentos da decisão que

negou seguimento ao apelo nobre, pois DANIELA e outro não refutaram, de forma
arrazoada, o óbice da incidência da Súmula n. 7 desta Corte.
DANIELA e outro, em seu agravo em recurso especial, limitaram-se a
afirmar a desnecessidade de reexame probatório, mas não desenvolveram sua
alegação
para
demonstração
efetiva
da
inaplicabilidade da referida disposição sumular ao caso.
Na espécie, como se sabe, especialmente na hipótese em que se pretende
impugnar, no agravo em recurso especial, a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve o
agravante não apenas mencionar que os referidos enunciados devem ser afastados,
mas também demonstrar que a solução da controvérsia independe do reexame dos
elementos de convicção dos autos, soberanamente avaliados pelas instâncias
ordinárias, não sendo suficiente apenas a assertiva de que não se pretende o reexame
de fatos e provas, o que não foi feito.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte
agravante o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa
irresignação, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
.
fundamentos da decisão agravada
Nesse sentido, a Corte Especial, aos
, ao apreciar os EAREsp
19/9/2018
746.775/PR, Rel. p/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia,
pois cabe à parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que
inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida. Ademais, conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários
para justificar a impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade.
Documento eletrônico VDA49082023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:33
Código de Controle do Documento: bbe6961a-3139-4529-abf2-5b7637250f28

Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência
de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
agravo (EARESP 746.775/PR).
Em igual sentido, veja-se precedente da Segunda Seção:
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PRELIMINAR. SOBRESTAMENTO. CONTROVÉRSIA DE FUNDO
AFETADA EM REPETITIVO. TEMA 1112. INVIABILIDADE DE
SUSPENDER
PROCESSOS
EM
JULGAMENTO
NO
STJ.
PRECEDENTES. DECISÃO RECORRIDA., SÚMULA 168/STJ.
PRECEDENTE
DA
SEGUNDA
SEÇÃO
UTILIZADO
COMO
ARGUMENTO. AGRAVANTE QUE SE LIMITA A APONTAR
DIVERGÊNCIA DENTRO DA TERCEIRA TURMA. SÚMULA 182/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. [...].
2. É inviável o agravo interno que deixa de atacar os fundamentos da
decisão agravada, de acordo com os arts. 932, III e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil - CPC de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Caso em que a decisão agravada não
conheceu dos embargos de divergência com base no Enunciado 168
/STJ, fundamentando-se em precedente da Segunda Seção, ao passo
que o recorrente limita-se a apontar divergência dentro da Terceira
Turma desta Corte. A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada obsta o conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Se ção, julgado em
, DJe de
)
24/8/2022
16/9/2022

Assim, porque DANIELA e outro não demonstraram o equívoco nos
fundamentos da decisão agravada, de rigor o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49082023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/08/2025 13:23:33
Código de Controle do Documento: bbe6961a-3139-4529-abf2-5b7637250f28

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.917.655 / MG
Número Registro: 2025/0145870-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00508257420178130143 10143170050825005 508257420178130143
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIELA CECILIA VELOSO FRANCO
AGRAVANTE : VALDIMON FRANCISCO BRANDAO
ADVOGADOS : THALES DE OLIVEIRA CARDOSO BOAVENTURA - MG151569
EUZILEY EYKO ITO - MG156519
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICARPA LTDA. - SICOOB
CREDICARPA
ADVOGADOS : MIRIAN GONTIJO MOREIRA DA COSTA - MG045028
VINICIUS MAGALHAES GOMES - MG222279
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49463556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: 9fb3732f-a7fc-4dee-8ab2-cf19b878b091

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:30:20
Código de Controle do Documento: 9fb3732f-a7fc-4dee-8ab2-cf19b878b091